Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706440-41.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: L. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA OLIVEIRA GONTIJO D E S P A C H O Anote-se e observe-se ID n o 23729129 e ID no 23729130. Após, conclusos. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator